Tribunal: TJES
Processo: 5002365-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002365-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ML - ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO - RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL - APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN E ART. 240, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
Cuida-se de r
ecurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição de créditos tributários (CDA nº 3107/2021), cujos vencimentos ocorreram em fevereiro e março de 2017.

2. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, determinada pelo despacho citatório na execução fiscal, retroage à data da propositura da ação, desde que não haja culpa atribuível ao exequente pela demora no trâmite do processo.

3. No
caso vertente,
a ação de execução fiscal originária fora ajuizada em 13.01.2022, portanto, antes do decurso do prazo quinquenal contado a partir do vencimento. O despacho inicial de citação fora proferido em 21.03.2022, sem que a demora, por sua vez, possa ser atribuída ao
exequente, de modo que não há que se falar em prescrição
.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a decisão id 27578711 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5000613-59.2022.8.08.0035, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ML ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA. – ME, ora Agravada, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários descritos na CDA nº. 3107/2021 e cujos vencimentos datados do ano de 2017.

Pelas razões recursais (id 7424658), o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, notadamente diante da ausência de prescrição da pretensão relativamente aos tributos cujos vencimentos ocorreram no ano de 2017.

Pela decisão interlocutória id 7526355 foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso..

Conquanto intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002365-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: ML ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA. – ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a decisão id 27578711 (dos autos de origem), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5000613-59.2022.8.08.0035, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ML ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA. – ME, ora Agravada, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários descritos na CDA nº. 3107/2021 e cujos vencimentos datados do ano de 2017.

Pelas razões recursais (id 7424658), o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, notadamente diante da ausência de prescrição da pretensão relativamente aos tributos cujos vencimentos ocorreram no ano de 2017.

Pois bem.

A “ação de execução fiscal” originária encontra-se lastreada nas CDA’s nºs 3106/2021 e 3107/2021, constituídas em razão do não pagamento da Taxas de Fiscalização Anual – TVNP vencidas nos anos 2017, 2018, 2020 e 2021.

Por meio da decisão vergastada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a prescrição dos créditos vencidos em 15.02.2017 e 15.03.2017 (CDA nº 3107/2021).

Todavia, verifica-se que a “ação de execução fiscal” originária fora ajuizada em 13.01.2022, portanto, antes do decurso do prazo quinquenal contado a partir do vencimento.

O despacho inicial de citação fora proferido em 21.03.2022, sem que a demora, por sua vez, possa ser atribuída ao Agravante, até porque inexistente hipótese de emenda à inicial.

Destarte, aplica-se o entendimento segundo o qual a interrupção da prescrição, determinada pelo despacho citatório proferido na execução fiscal (art. 174, I, do Código Tributário Nacional), retroagirá à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra, exemplificadamente, o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.295/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, representativo da controvérsia, decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 21/05/2010).

2. Para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao fisco.

3. Hipótese em que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.789.899/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Assim, resta evidenciado o equívoco da decisão objurgada, uma vez que o crédito tributário vencido em 15.02.2017 e 15.03.2017 (CDA nº 3107/2021) não se encontra fulminado pela prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguindo da execução fiscal originária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões